Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-04.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. CLAÚSULA PENAL PREVISTA NO CONTRATO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EM PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que, reconhecendo a inadimplência do autor, decretou a resolução dos contratos de compra e venda dos lotes firmados entre as partes e determinou a restituição parcial das quantias pagas pelo recorrido, abatida a multa contratual de 10%. Argui a recorrente preliminar de incompetência territorial por se tratar de direito real e também em razão da cláusula de eleição de foro. No mérito, afirma que, por ter ocorrido a resolução por culpa do promitente comprador, a retenção deve ser no percentual de 25%, tal como já admitido pelo STJ. Afirma ainda que é devida a fruição pelo período em que o autor permaneceu na posse dos lotes, assim como o valor do IPTU. Aduz, por fim, que a correção monetária deve incidir a contar do trânsito em julgado. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 30629496).
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Rejeito a preliminar de incompetência territorial, uma vez que a ação que discute a resolução de contrato e suas consequências tem natureza pessoal, não se aplicando a regra de foro fundada em direitos reais sobre imóveis. Rejeito ainda a segunda preliminar de incompetência territorial fundada na cláusula de eleição de foro, uma vez que se trata de relação de consumo e está configurado o prejuízo ao exercício da defesa, considerando que o autor reside no Distrito Federal. "O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel.Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,DJe de 08/04/2019).
IV. Com efeito, a sentença reconheceu a resolução do contrato em função do inadimplemento do promitente comprador, tendo operado após as notificações enviadas pela recorrente, conforme cláusula 11a do contrato. O próprio contrato estabelece multa de 10% neste caso (cláusula 11.1), não sendo, portanto, cabível sua majoração por este Juízo, sob pena de ofensa ao próprio pacto celebrado entre as partes. Demais disso, seria o caso de interpretação das disposições contratuais em prejuízo do consumidor, o que não se admite na linha do art. 47 do CDC.
V. Cumpre observar, no que tange à fruição e na linha do que entende o STJ, que “A cláusula penal, consistente na retenção de percentual sobre o valor das prestações pagas, visa, entre outras coisas, ao ressarcimento do promitente vendedor pela utilização do imóvel durante o período em que o contrato foi cumprido” (REsp 963.073/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22.03.2011, DJe 16.04.2012).
VI. Conforme documentos trazidos pelo autor, o IPTU até o ano de 2020 foi por ele pago, de modo que não há que se falar em retenção no caso.
VII. Por fim, quanto à correção monetária, deve incidir desde cada desembolso, como estipulado na sentença, uma vez que não decorre da mora, constituindo mero fato de recomposição do valor da moeda. O entendimento do STJ firmado no Tema 1.002 se aplica apenas aos juros moratórios.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.